Tribunal: TJMT
Processo: 1000342-77.2020.8.11.0109
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000342-77.2020.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO FERREIRA LEITE - CPF: 403.724.801-87 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ILIANE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 020.283.621-54 (APELADO), SAMUEL DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 062.594.771-12 (APELADO), PAULINA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 054.610.511-46 (APELADO), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (ASSISTENTE), EDENILSON BATISTA LEAL - CPF: 983.422.401-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ILIANE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 020.283.621-54 (VÍTIMA), SAMUEL DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 062.594.771-12 (VÍTIMA), PAULINA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 054.610.511-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO

–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– IMPOSSIBILIDADE DE

REDUÇÃO DA
PENA
INICIAL

-

PENA-BASE INALTERADA
EM RAZÃO DA VEDAÇÃO CONTIDA NA SÚMULA 231 DO STJ
–
JURISPRUDÊNCIA PÁCIFICA DOS TRIBUNAIS
–

RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
.

Embora a
atenuante da confissão
seja reconhecida, a
pena-base
não pode ser fixada
abaixo do mínimo legal,
tendo em vista o
entendimento pacífico e consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 231) e no Supremo Tribunal Federal.

Recurso
parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

João Ferreira Leite

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000342-77.2020.8.11.0109
, pelo Juízo da
Vara Única
da Comarca de
Marcelândia -
MT
,

condenando-o
pela prática do crime de lesão corporal por três vezes (art. 129, §9º, do Código Penal), com as implicações da Lei Maria da Penha,
à
pena de
9

(
nove
) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

O apelante, forte nas razões recursais
encontradiças no ID
129568717
, postulou
o reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea
para atenuar a pena.

O M
inistério Público

requer o
desprovimento deste recurso
(ID
129568728
)
,
sob o argumento de que
:

“
O apelante não confessou os exatos termos da denúncia, uma vez que durante o seu interrogatório aduziu que não agrediu a vítima Iliane Rodrigues Santos, apenas a empurrou, ao passo que com relação a Paulina dos Santos Ferreira afirmou que não a agrediu com golpes de capacetes na cabeça, apenas se defendeu das agressões e negou que tenha desferido um soco no peito de Samuel dos Santos Ferreira.”

A
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no ID
134803651
, manifestou
-se
pelo parcial provimento do recurso,
uma vez
que
“conquanto reconhecida a confissão parcial, na forma descrita acima, não incorrerá em alteração no cálculo da pena, porquanto é incabível a redução da pena abaixo do mínimo
legal na segunda fase da dosimetria”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, ofertada nestes autos (ID
129569222
), narra os fatos desta forma:

“
[
...
]

1º FATO Consta do incluso do Inquérito Policial que no dia 11 de janeiro de 2020, em residência situada na Rua Olário Tavares, s/n, Jardim Pioneiro, Marcelândia/MT, JOÃO FERREIRA LEITE, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, ofendeu a integridade corporal de sua convivente Iliane Rodrigues dos Santos.

2º FATO Consta do incluso do Inquérito Policial que, na mesma data e local citado, JOÃO FERREIRA LEITE, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, ofendeu a integridade corporal de sua filha Paulina dos Santos Ferreira. 3º FATO Consta do incluso do Inquérito Policial que, na mesma data e local citado, JOÃO FERREIRA LEITE, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, ofendeu a integridade corporal de seu filho Samuel dos Santos Ferreira. Restou apurado que JOÃO FERREIRA LEITE e Iliane Rodrigues dos Santos conviviam maritalmente. Consta ainda que Samuel dos Santos Ferreira e Paulina dos Santos Ferreira são enteados de JOÃO FERREIRA LEITE, sendo certo que todos coabitam no lar comum do casal. Em 11 de janeiro de 2020 JOÃO FERREIRA LEITE encontrava-se embriagado e muito agressivo, quando agrediu a vítima Iliane, causando-lhe as lesões descritas no mapa topográfico de lesões de fls. 37. Na tentativa de cessar as agressões em desfavor de sua genitora, Paulina e Samuel, intervieram. Contudo, JOÃO FERREIRA LEITE, de posse de um capacete, agrediu Paulina, causando-lhe as lesões descritas no mapa topográfico de lesões de fls. 38/42 e usando força física agrediu Samuel, dando-lhe um soco no peito e causando-lhe as lesões descritas no mapa topográfico de lesões de fls. 30/33. A Polícia Militar foi acionada pela vítima Iliane, e ao chegarem encontraram Iliane aos prantos, informando que o denunciado encontrava-se dentro da residência em posse de uma faca e com um infante, não identificado, em sua posse. Foi necessário o arrombamento da porta para que a Polícia Militar lograsse êxito em realizar a prisão em flagrante do denunciado. A materialidade resta comprovada nos Autos de Exames de Corpo de Delito, fls. 33/41. [
...
]
”

A
materialidade e a autoria do delito
acima referido ficaram
comprovadas; e, quanto a tais temas, o apelante não se insurgiu, eis que se limitou a postular o redimensionamento da pena, com
a aplicação
da atenuante da confissão e, por conseguinte
,
a diminuição da reprimenda abaixo do mínimo legal.

Na parte que interessa, estas são as assertivas do juízo de primeiro grau:

“
[
...
]IV – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Partindo da pena mínima cabível à espécie, qual seja, 03 (três) meses de detenção, passo a analisar as circunstâncias judiciais. a) Culpabilidade – O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, sendo dele exigido comportamento diverso. b) Antecedentes – O réu não possui antecedentes criminais. c) Conduta social – Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. d) Personalidade – Não há nos autos, outrossim, elementos suficientes para analisar a personalidade do condenado. e) Motivos – Encontram-se relatados nos autos, não havendo algo a valorar. f) Circunstâncias – As circunstâncias não ultrapassam aquilo que já é punido abstratamente. Não há, portanto, dados adicionais relevantes para que se possa valorar as circunstâncias de ocorrência destes crimes. g) Consequências do crime – Não são graves o suficiente para valoração. h) Comportamento da vítima – Não concorreu em nada para o delito. Assim, estando ausente circunstância judicial desfavorável, fixo-lhe a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção.

Das circunstâncias legais

Não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes
.

Das causas de diminuição e de aumento de pena

Ausentes causas de diminuição e de aumento de pena.

Fixo a pena quanto a crime de lesão corporal no âmbito doméstico em 03 (três) meses de detenção
. DO CONCURSO MATERIAL

No caso dos autos, entendo ter havido concurso material, à luz do artigo 69 do Código Penal, razão pela qual fica o réu definitivamente condenado à pena de 09 (nove) meses de detenção.
..
[
...
]
”

Destacamos.

A propósito
, observa-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual
se
a atenuante fo
sse
inicialmente
considerada,
não
influenci
aria

na fixação da pena inicial
, uma vez que
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Todavia, da análise
destes
autos fica evidente que o apelante confessou, em parte, a sua conduta delitiva, especificamente em relação
à
agressão contra a vítima Paulina dos Santos Ferreira.

De fato, das
suas
declarações
depreende
-se que ele admite que agrediu Paulina mediante uso de
um
capacete, mas indica que a “capacetada” foi desferida na costa da
ofendida
, em flagrante contradição com exame pericial que indica lesão na região frontal (testa), em conformidade com o relato da vítima.

Logo, não se pode ignorar que João confessa a referida agressão. Por outro lado, é incabível o reconhecimento da confissão em relação as outras vítimas
, uma vez que ele nega
essa imputação
.
Aliás, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
:

“
O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).
”
(AgRg no HC n. 736.096/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Entretanto mesmo
reconhecida
a
confissão parcial
do apelante
, conforme dito alhures, não incorrerá em alteração no cálculo da pena
,
sobretudo porque o tema é pacífico na jurisprudência
do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

que consolidou
seu entendimento a respeito desse assunto, quando da edição da
S
úmula n. 231
segundo a
qual
:
"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"

Além disso, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário n.
597
.
270,

no qual
foi reconhecida a existência de repercussão geral,
seguiu o mesmo entendimento,
motivo pela qual a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Judiciário em processos similares.

Nesse sentido,
este Tribunal de Justiça, no que alude a matéria, deixou assentado
que
:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 129, 9º, DO CP – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ E STF – RECURSO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme entendimento consolidado no STJ e STF
.

(N.U 0000342-48.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 20/03/2021)

Destacamos

E como se não bastasse, Guilherme de Souza Nucci, ao tratar da matéria em debate,
doutrina
que
“
[
...
]
as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassa-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição.

[
...
]
”
(Código penal comentado. 9. ed. SE10 Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 427
)

Sendo assim,
embora
alguns
doutrinadores manifestem contra a supramencionada jurisprudência, está clarividente que o assunto é pacífico e possui efeitos vinculantes – em razão do julgamento com repercussão geral do citado R
ecurso
E
xtraordinário n.

597270
.

Posto isso, em sintonia
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
dou parcial provimento

ao recurso
interposto por
João Ferreira Leite
,
para reconhecer a atenuante da conf
issão,

mantendo
, todavia,

intacto o restante

d
a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022